Tribunal: STF
Processo: RHC 138648
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Quanto à alegada ofensa ao contraditório na utilização do parecer ministerial como razão de decidir, incide a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado” (HC 105.311, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    4. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura dos documentos que instruem a impetração, não se visualiza, de plano, a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 



    5. Quanto ao alegado excesso de prazo, bem como no que se refere à extinção da punibilidade com relação aos crimes de prevaricação e associação criminosa, o recurso não deve ser conhecido. Isso porque essas matérias não foram debatidas pelas instâncias de origem. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.